Tribunal: TJSP
Processo: 1008977-64.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, C. C. RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DA REQUERENTE, E DA PRÁTICA DE ESBULHO PELA REQUERIDA – RÉ QUE ADMITE EM INICIAL, E EM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, C. C. RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DA REQUERENTE, E DA PRÁTICA DE ESBULHO PELA REQUERIDA – RÉ QUE ADMITE EM INICIAL, E EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS, A PRATICA DE ESBULHO - VERIFICADA A PRESENÇA DESTES ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE RIGOR O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO POSSESSÓRIO, EXATAMENTE COMO DEFINIDO PELA R. SENTENÇA INDEVIDAMENTE ATACADA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO